Tribunal: CARF
Processo: 13005.720139/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação e a manifestação de inconformidade, que instauram a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de insumos entre os estabelecimentos, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720139/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.160 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
PREMIUM TABACOS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação e a manifestação de inconformidade, que instauram a fase
litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em
sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de
fato superveniente ou questões de ordem pública.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos entre os estabelecimentos, integra o custo do processo produtivo do
produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção,
conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, em razão de preclusão de matéria. Na parte conhecida, por
maioria de votos, acordam em dar provimento para reconhecer o direito ao crédito em relação ao
frete de insumos (matéria-prima) entre estabelecimentos da Recorrente (filiais e matriz), desde
que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado
pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País. Vencida a Conselheira
Mara Cristina Sifuentes que negou provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.158, de 27 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13005.720140/2016-75, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720139/2016-41
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo do PER eletrônico, com crédito proveniente de
contribuição não cumulativa apurado na sistemática não-cumulativa, vinculados à receita de
exportação, ao qual foram vinculadas declarações de compensação.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pretendido
e, após as referidas verificações, foi elaborado o Parecer de fls. que sugere glosas de créditos
provenientes de divergência entre o DACON e a apuração contábil do contribuinte, sobre crédito
de PIS/COFINS em operações de frete marítimo/aéreo internacional (conta 3.3.1.01.02) e sobre
crédito de PIS/COFINS em operações de frete de transferência de produtos (conta 3 . 2.1.01.05 –
Frete s/compra fumo cru - PJ ).
O Despacho Decisório atacado, amparado nas conclusões do Parecer, concordou
com o montante de crédito sugerido pela autoridade fiscal que realizou as diligências, deferindo
parcialmente o Pedido de Ressarcimento e homologando parcialmente a Compensação
Declarada.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte protocolou suas
razões de discordância, concordando com parte das glosas já que apresentou argumentos
contrários somente em relação "quanto ao não reconhecimento do crédito tributário sobre os
valores dispendidos com transporte de bens entre os estabelecimentos industriais da pessoa
jurídica, estes em fase de industrialização, vez que compõe o custo do bem e dispêndio com frete
marítimo internacional na operação de venda".
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
é indústria dedicada ao beneficiamento de fumo essencialmente para
exportação;
(ii)
adquire matéria-prima (tabaco), seja pela matriz localizado no Estado do
Rio Grande do Sul, sejam por suas filiais localizadas nos Estado de Santa Catarina e Paraná;
(iii)
a matéria-prima é transportada de suas filiais para beneficiamento na
matriz, mediante contratação de transporte rodoviário de pessoa jurídica, cuja operação é
tributada pelo PIS E COFINS;
(iv)
em algumas exportações, operação de venda, é a responsável pelos custos
dispendidos com o transporte do produto fabricado até o seu cliente;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

(v)
não se pode adotar o conceito restritivo contido nas IN’s 247/2002 e
404/2004;
(vi)
não é possível se empregar a legislação do IPI na sistemática do PIS e da
COFINS;
(vii)
o termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e da COFINS não-
cumulativos deve compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, e não se
limitar ao conceito trazido nas IN’s 247/2002 e 404/2004;
(viii) tem direito ao crédito sobre os valores dispendidos com transporte de bens
entre os estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, estes em fase de industrialização, vez
que compõe o custo do bem (transporte de matéria-prima das filiais até a matriz para
beneficiamento);
(ix)
a despesa com frete no caso concreto deve ser entendida como insumo na
sua atividade produtiva;
(x)
deve ser aplicado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, no RESP 1.221.170;
(xi)
ocorreu violação ao princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS;
(xii)
houve violação ao princípio da isonomia, pois se tivesse adquirido
diretamente a matéria-prima através de sua matriz, teria direito ao crédito;
(xiii) violou-se o princípio da livre concorrência, pois empresas que se dedicam
à mesma atividade e que adquirem a matéria-prima diretamente de seus fornecedores possuem
direito a crédito sobre serviço de transporte;
(xiv) afrontou-se o princípio da razoabilidade ao se indeferir o crédito com os
gastos incorridos com transporte entre filiais e matriz;
(xv)
eventualmente, necessita contratar empresa, pessoa jurídica, domiciliada
no país, para realização do serviços de transporte, na operação de venda de mercadorias
destinadas ao exterior, assumindo o ônus pelas despesas do custo com o frete na operação de
venda;
(xvi) a empresa contratada para a consecução do serviço de transporte na
operação de venda é pessoa jurídica domiciliada no país, os pagamentos foram a ela efetivadas
em moeda nacional e, nesse ponto, não houve qualquer contestação por parte de Fiscalização;
(xvii) a decisão recorrida, equivocadamente, entendeu que (i) o efetivo prestador
do serviço de transporte seria domiciliado no exterior e a operação não teria incidência das
contribuições;
(xviii) basta analisar os documentos e verificar que os pagamentos foram
efetuados à empresa domiciliada no país (Aliança Navegação e Logística), que o pagamento foi
feito em moeda nacional e no documento relativo ao transporte (Bill of Landing multimodal
transport ou Port-to-Port Schipment) consta como transportador (as Carrier) a empresa Aliança
Navegação e Logística Ltda;
(xix) equivocou-se a Fiscalização de que a operação seria isenta das
contribuições, nos termos do inc. V, art. 14, da MP 2.158-35;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

(xx)
ao tratar do caso de isenção, a vedação limita á hipóteses em que os bens
ou serviços isentos sejam “revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição;
(xxi) o transporte internacional de cargas não se enquadra nessa situação, posto
que não o revendeu – não é um bem – e tampouco o utilizou como insumo de seus produtos,
sendo de concluir não se subsumir na restrição à vedação, permitindo a apuração de créditos; e
(xxii) conclui-se permitida a apuração de créditos sobre o frete internacional,
quando pagos a pessoa jurídica nacional e o ônus seja suportado pelo vendedor.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
- Considerações iniciais ao mérito
Em relação ao mérito do recurso, algumas considerações introdutórias se fazem
necessárias.
Marco Aurélio Grecco (in "Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS",
Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte:
Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do
produto ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que
um dos dois adquira determinado padrão desejado.
O escólio de Aliomar Baleeiro é elucidativo para a questão posta em debate:
"É uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por
alguns economistas para traduzir a expressão inglesa "input", isto é, o conjunto
dos fatores produtivos, tais como matérias-primas, energia, trabalho, amortização
de capital, etc, empregados pelo empresário para produzir o "output" ou o
produto final (...)" (Direito Tributário Brasileiro, Forense Rio de Janeiro, 1980,
9a edição, pág. 214)
O Superior Tribunal de Justiça entende que são ilegais as Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 que embasaram a decisão recorrida, conforme a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
- Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o,
I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o,
II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a
proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim,
impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido." (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)
Imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou sobre a matéria:
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte." (REsp 1221170/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, no processo
10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica
das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais."
(Processo 11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 19/09/2017).
- Do crédito sobre os valores dispendidos com transporte de bens entre os
estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, estes em fase de industrialização,
vez que compõe o custo do bem
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que o transporte de produtos entre
estabelecimentos da mesma empresa (tabaco – matéria-prima), não geram direito a
crédito de PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa sob o argumento de que, ao
caso se aplica o efeito vinculante, no âmbito da RFB, em relação à interpretação dada a
matéria pelas Soluções de Consulta citadas.
Por sua vez, a Recorrente defende que os produtos transportados se tratam de insumos
(tabaco – matéria-prima) utilizados no processo produtivo e que o custo do transporte
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

destes produtos deve ser incorporado ao custo do produto e deve ser reconhecido o
direito ao crédito.
Nesta matéria, tem razão a Recorrente.
Em relação aos fretes na transferência de insumos entre estabelecimentos comungo o
entendimento retratado nas decisões a seguir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS EXPORTAÇÃO. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.” (Processo no 12585.720234/2011-93; Acórdão no
3301-008.737; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior; sessão de
22/09/2020)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
(...)
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito aos créditos da não-cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando
esses insumos dão direito a crédito. Intelecção do REsp 1.221.170/PR. (...)
(Processo no 16692.729270/2015-80; Acórdão no 3301-008.484; Relator
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira; sessão de 25/08/2020)
Desta Turma de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITOS. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS.
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo,
que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à
produção, devendo ser reconhecido como insumo. (...)” (Processo no
10880.944988/2013-39; Acórdão no 3201-007.885; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/02/2021)
Assim, voto por dar provimento ao tópico para reconhecer o direito ao crédito em
relação ao frete de insumos (matéria-prima) entre estabelecimentos da Recorrente
(filiais e matriz), desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os
quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País
- Da glosa das despesas na realização de serviços de transporte (frete marítimo) na
operação de venda de mercadorias destinadas ao exterior
Com relação ao argumento da Recorrente de que pode descontar créditos relativos a
gastos com frete internacional na venda de produtos a glosa se deu por dois
fundamentos: o fato do efetivo prestador do serviço ser domiciliado no exterior e o fato
de não haver incidência da contribuição na prestação de serviço para o exterior.
No que se refere ao segundo fundamento para o indeferimento (não haver incidência da
contribuição na prestação de serviço para o exterior), conforme consignado na decisão
recorrida, sequer foi objeto de contestação, o que o torna definitivo na esfera
administrativa, sendo, por si só, suficiente para se manter a glosa levada a efeito pelo
fisco.
Do Parecer que embasou a glosa, constou expressamente:
“Ademais, ainda que os prestadores destes serviços fossem pessoas jurídicas
efetivamente domiciliadas no país, o inciso II do §2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 vedam o direito ao creditamento de PIS e de
COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento destas
contribuições, exatamente o que ocorre no caso do transporte internacional de
cargas, considerando a isenção de PIS e de COFINS disposta nos inc. V e/ou
VII, combinado com o § 1o do caput do art. 14 da Medida Provisória 2.158-
35/2001:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
...
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
...
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas
embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997;
...
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.”
Efetivamente, a defesa em relação a tal argumento utilizado pela Fiscalização (não
haver incidência da contribuição na prestação de serviço para o exterior) somente foi
trazida em sede de Recurso Voluntário, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que a matéria objeto do Despacho Decisório que não foi contestada por
ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas e,
em virtude da preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo
administrativo fiscal tributário.
Assim, não há como se superar o argumento decisório de que a ausência de contestação
em relação a não haver incidência da contribuição na prestação de serviço para o
exterior, para que seja apreciada a outra tese de defesa (pagamento efetuado a prestador
de serviço domiciliado no país).
O argumento de que, no caso concreto equivocou-se a Fiscalização de que a operação
seria isenta das contribuições não é de ordem pública e não pode ser conhecido de
ofício.
Ademais, apenas para registro, o entendimento da CARF é que os gastos incorridos com
frete de venda na exportação não geram o direito ao crédito, em decorrência da isenção,
descrita no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, conforme precedente jurisprudencial a seguir reproduzido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. PIS. COFINS. CONCEITO.
Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do) processo
produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo; caso
contrário, não.
(...)
FRETE DE VENDA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de frete internacional goza de isenção, descrita no inciso V e no § 1o
do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Destarte,
resta vedado o cerditamento, ex vi art. 3° § 2° inciso I da Lei 10.833/03. (...)”
(Processo no 16366.000613/2009-84; Acórdão no 3401-008.851; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 23/03/2021)
Nos termos postos, operou-se o instituto da preclusão, e como consignado na decisão
recorrida, suficiente para se manter a glosa levada a efeito pelo fisco, razão pela qual, o
tópico recursal não deve ser conhecido, eis que, não há como se superar a ausência de
defesa em relação ao argumento da Fiscalização de não haver incidência da contribuição
na prestação de serviço para o exterior para que se aprecie a outra tese de defesa, qual
seja, o pagamento efetuado a prestador de serviço domiciliado no país.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer o direito ao crédito em relação ao frete
de insumos (matéria-prima) entre estabelecimentos da Recorrente (filiais e matriz),
desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de
serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720139/2016-41

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente o
Recurso Voluntário, em razão de preclusão de matéria. Na parte conhecida, dar provimento para
reconhecer o direito ao crédito em relação ao frete de insumos (matéria-prima) entre
estabelecimentos da Recorrente (filiais e matriz), desde que observados os demais requisitos da
legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital